Tribunal: TJMT
Processo: 1030152-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030152-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[TATIANE GOMES DA SILVA - CPF: 011.048.981-01 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), TATIANE GOMES DA SILVA - CPF: 011.048.981-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC No 113/2021 – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Férias e terço constitucional são devidos na contratação temporária, quando o contrato for declarado nulo (Tema 551 do STF.

3. Juros e Correção Monetária.

4. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.

5. Recurso da Autora Provido.

6. Recurso do Estado de Mato Grosso Parcialmente Provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
ratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
TATIANE GOMES DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas no
1030152-10.2020.811.0041
, julgou parcialmente procedente
os pedidos do autor para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
R$ 4.041,75 (quatro mil e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), quantia devida que correspondente
a gratificação natalina de 2019 (13o salário), acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios de acordo com a
remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da mora, em atenção ao
fixado n
os Temas 810/STF e 905/STJ.

Em suas razões recursais (Id. 135199007), sustenta a Autora, em síntese, nulidade dos contratos temporários, ante às contratações reiteradas e direito ao FGTS e às férias.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 135199008), afirma que as férias já foram pagas à Autora, bem como requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, devendo estes incidirem a partir da citação.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 135199011.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 136431160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

São duas as questões centrais a ser decididas, quais sejam:

A) Saber se os contratos temporários são nulos e, por consequência, o recebimento de verbas trabalhistas;

B) Qual o momento que os juros moratórios são devidos.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ex positis
, é a presente para requerer a V.Exa. que se digne:

I) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, pois, a atual situação econômica da Autora não lhe permite litigar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, fazendo jus ao direito constitucional da Justiça Gratuita, de conformidade com o disposto na Lei 1.060/50, artigos 1o e 4o, com a redação da Lei no 7.510/86 e Lei 5.584/70, art. 14, § 2o, nos termos declarados na declaração de pobreza em anexo;

II) A citação do Estado-Requerido, na pessoa do seu procurador legal, para, querendo, contestar os termos da presente ação, sob as penas da lei;

III) SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, reconhecendo a nulidade dos contratos assinados entre os períodos de 27/01/2014 até 20/12/2019 para condenar o Requerido, conforme razões expostas no item 3.1 a 3.3, ao pagamento nas seguintes verbas:

13o Salário.................................................................. R$ 4.015,75

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ............... R$ 15.340,75

Férias acrescidas de 1/3 ........................................... R$ 44.260,05

IV) Seja o Requerido condenado nas custas processuais e honorários advocatício no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, CPC;

V) Informa ainda que não há interesse da parte Autora na realização de audiência de conciliação nos termos do artigo
,
334, §5°, CPC.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do Requerido, através de seu Representante Legal, provas materiais acostadas à presente, provas testemunhais, sem dispensar outras que porventura sejam necessárias ao deslinde dos fatos.

Dá-se à causa o valor de R$ 63.616,55 (sessenta e três mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

A sentença foi proferida em 21/03/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

A) acolher em parte a questão prejudicial de prescrição referente aos períodos laborados pela Requerente compreendidos até 06.07.2015,

B) condenar o requerido ao pagamento de
R$ 4.041,75 (quatro mil e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), quantia devida que correspondente
a gratificação natalina de 2019 (13o salário), segundo parâmetro do art. 83, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios de acordo com a
remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da mora, em atenção ao
fixado n
os Temas 810/STF e 905/STJ.

Haja vista a mínima sucumbência do réu, CONDENA-SE a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram-se no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito de R$ 59.600,80 (cinquenta e nove mil seiscentos reais e oitenta centavos), nos termos do parágrafo único, do art. 86 e §2o, do art. 85, do CPC, contudo, suspende-se a exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida (§ 3o, art. 98, CPC).

Sentença não sujeita a remessa necessária, vide hipótese restrita do art. 496, I e § 3o, CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as devidas baixas.

A pretensão recursal da Autora está assim deduzida:

Ante o exposto é certo que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT incorreu em
error in iudicando
, ao reconhecer como válidos os contratos temporários realizados a margem da legalidade e com isso deixar de condenar o Estado ao pagamento das Férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.

Portanto, pugna pela Reformem a r. Sentença para ter reconhecida a nulidade dos contratos temporários e a condenação do Apelado ao pagamento das Férias acrescidas do terço constitucional e FGTS nos termos pleiteados na peça vestibular. Termos em que, pede deferimento.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

espera deferimento.

Analiso em primeiro lugar, o Recurso de Apelação interposto pela Autora.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA

Conforme dispõe o art.
37
,
II
, da
Carta Magna
, o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Os Extratos de Contratos Temporários – SEDUC/MT anexados nos Id’s 135198964, 135198967, 135198970, 135198972, 135198980 e 135198981, demonstram de forma clara que, embora sejam contratos distintos, todos eles devem ser interpretados como uma única relação contratual, posto que os mesmos estabelecem uma relação contratual que iniciou-se em 27/01/2014
e perdurou até 20/12/2019
.

É bem verdade que neste período houve várias interrupções.

No entanto, as breves interrupções ali constantes ocorreram, coincidentemente, em período de férias escolares.

Por que?

Talvez pelo fato da Autora ter sido contratada para exercer o cargo de Professora.

Logo, as interrupções ali constantes ocorreram apenas e tão somente como forma de mascarar a ilegalidade e uma tentativa de não caracterizam uma única relação contratual.

Insta consignar ainda que, embora cada contrato acima não ultrapassou o período de 2 (dois) anos (o que, em tese, estaria dentro da legalidade), não se verifica o fundamento do excepcional interesse a justificar a contratação temporária, como por exemplo, substituição de servidores efetivos em razão de licenças, férias, aposentadoria, óbito, etc...

Assim, não basta apenas o fator tempo de relação contratual para caracterizar a ilegalidade, mas sim o conjunto do binômio tempo e motivação (excepcional interesse público).

Desta forma, deve a referida relação contratual deve ser considerado nula por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre a Autora e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e depósito de FGTS, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) (NEGRITEI)

A realização de contratos distintos foi uma forma encontrada pelo Estado de Mato Grosso de tentar burlar o caráter da precariedade exigido pela Carta Magna, o que restou infrutífera.

Por outro lado, a mesma repercussão geral acima mencionada assegurou o depósito e recolhimento de FGTS.

Como se pode observar dos documentos acostados aos autos e já mencionados anteriormente, os contratos foram firmados temporariamente, em especificar a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na
Carta Maior
, o que afasta a configuração de uma relação trabalhista regida pelas normas da
CLT
.

Trata-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo.

Assim, é contrato de direito administrativo e, como tal, não se confunde com o contrato trabalhista, descaracterizando-se dessa forma qualquer relação de emprego.

Sobre o tema, Helly Lopes Meirelles leciona que:

“Os contratos por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art.
37
,
IX
, da
Carta Magna
, bem como ao regime geral de previdência social. Sujeitam-se, pois, a regime diverso do estatutário e do trabalhista. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”. (Direito Municipal Brasileiro. 16a edição. Editora Malheiros, 2008, pág. 597)

Tal fato não implica em alteração de regime jurídico.

Logo, não existiu o vínculo trabalhista celetista entre a Autora e o poder público e, por conseguinte, não se aplicam todos os direitos elencados no art.
7o
da
Constituição Federal
, mas apenas os concedidos aos servidores públicos pela própria
Carta Magna
, bem como pela legislação do Estado contratante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária será sempre de natureza jurídico administrativa, e que a prorrogação irregular do contrato não tem o condão de transmudar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O presente caso não versa sobre hipótese de servidor público cuja investidura em cargo ou emprego público foi anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário que teve o contrato de trabalho prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico administrativa com o Estado, razão pela qual o disposto no art.
19-A
da Lei n.
8.036
/90 não se aplica, no que concerne às verbas do FGTS. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL
19
/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art.
37
,
IX
, da
CF
, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional
19
/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF). 3. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no REsp 1356972/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor público temporário, cujo contrato tem natureza jurídico-administrativo e que foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado,
ex vi
art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do
caput,
que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Nesse mesmo sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp 822252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2016, (NEGRITEI).

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre a Autora e a Administração Pública, impõem-se o recolhimento dos valores devidos à título de FGTS:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. 1. A Segunda Turma desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2o, da CF/1988. 2. Essa orientação incide, inclusive, sobre o caso de contratação temporária declarada nula em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1595465/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Assim, não restam dúvidas de que a Autora possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado junto ao ente federativo, bem como ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada, respeitada a ocorrência de prescrição quinquenal.

Com relação ao pedido de férias acrescida do terço constitucional e 13o salário, assiste razão à Autora, posto que a matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 551), onde foi fixada a seguinte tese,
in verbis:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – FGTS TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições. 2. Em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1o-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551). (TJ/MT - N.U 0027585-83.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

O caso em apreço enquadra-se exatamente no item II do Tema 551 do STF, qual seja, desvirtuamento do contrato temporário.

Logo, a pretensão recursal da Autora deve ser acolhida, ressalvada a parte que encontra-se prescrita, conforme decidido pelo juízo
a quo
e não impugnado pela Autora, bem como deve ser desconsiderado o que já foi efetivamente pago, cuja apuração dar-se-á na fase de liquidação de sentença.

Considerando o provimento recursal da parte Autora quanto ao mérito da ação, bem como o princípio da causalidade, deverá haver a readequação da sucumbência.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 135199008), afirma que as férias já foram pagas à Autora, bem como requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, devendo estes incidirem a partir da citação.

Com relação a alegação de que as férias já foram pagas, tal pretensão encontra-se decidida quando do julgamento do recurso da Autora, ocasião em que ficou consignado o direito da Autora em receber as férias, ressalvado o que já foi pago e apurado em fase de liquidação de sentença.

Quanto à impugnação do Estado em relação aos juros moratórios, consigno que o Apelante não questiona o índice de correção (se INPC, IPCA, IPCA-E ou ainda Taxa Selic), mas apenas o momento da sua incidência.

No entanto, considerando que os juros moratórios são consectários legais da condenação, tal matéria é de ordem pública, não havendo que se falar em eventual julgamento
extra petita
.

Feita esta ponderação, passo ao exame da matéria.

Em um passado não distante, o STF e o STJ, após muita discussão fixaram (em sede de repercussão geral e recurso repetitivo) taxas e correções distintas a depender da natureza da condenação (se previdenciária, tributária, civil, alimentar, etc...), sendo que em casos de natureza administrativa, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E, nos limites e parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública.

Para tanto, foi editada a Emenda Constitucional no 113/2021.

Importante destacar que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3o da EC no 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC no 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os recentes julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.o 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 10 da Lei Estadual n.o 10.254/90, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.267/MG, por ausência do elemento temporal definidor da designação, incorrendo, assim, em violação aos critérios - definidos no RE n.o 658.026 - de validade da contratação temporária prevista no art. 37, inc. II, da CR, deve ser reconhecido ao servidor o depósito dos valores do FGTS devido pelo tempo trabalhado na condição de designado - contratação considerada ilegal - na forma da tese fixada, pela Suprema Corte, no julgamento do RE n.o 765.320. -
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13o salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOAQUIM DA BARRA. Autos inicialmente remetidos à Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra. Declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria pelo e. TRT-15, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. Suscitação de conflito negativo de competência por esta c. Câmara, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, por se tratar de hipótese que se enquadra nas disposições do art. 114, I, da CF. Determinação do e. STJ, no Conflito de Competência 178218/SP, de devolução dos autos ao juízo suscitante para aplicação do quanto decidido no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143). Recurso ainda não julgado pelo c. STF, para o qual não houve determinação de sobrestamento das demandas em curso no 1o e no 2o grau de jurisdição, afetos à matéria da repercussão geral. Caso em que, diante da determinação do e. STJ de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, procedeu-se ao julgamento do feito, enquanto se aguarda eventual decisão da repercussão geral no RE 1.288.440/SP. Pretensão ao recebimento de férias e terço constitucional em dobro, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. Possibilidade. Vínculo mantido entre a autora e a municipalidade que não possui natureza temporária, mas, sim, de emprego público efetivo. Autora aprovada no Concurso Público 1/2011, do Município de São Joaquim da Barra, com contratação regida pela CLT, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 100/98. Município que não comprovou a quitação tempestiva das férias, acrescidas do terço constitucional, dentro do prazo legal. Ação ajuizada somente em 2018. Prescrição dos débitos anteriores ao prazo quinquenal. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32. Conjunto probatório suficiente para caracterizar o direito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP; Apelação Cível 0000572-88.2020.8.26.0572; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (NEGRITEI)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MÉDICO CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO FGTS – DE OFÍCIO: CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – APÓS 09/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – EC No 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As renovações sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul violam a Constituição Federal, na medida em que desvirtuam o caráter temporário das contratações, impondo-se, assim, a nulidade de tais atos e o pagamento de FGTS. II.
Em relação aos valores pretéritos deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo no 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, todavia, em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
III. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. IV. DE OFÍCIO: Incidência da Taxa Selic na correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional no113/2021. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0801836-13.2020.8.12.0018, Paranaíba, 4a Câmara Cível, Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022) (NEGRITEI)

Nesse mesmo sentido também já manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC No 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Juros e Correção Monetária. 7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (NEGRITEI)

Quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita
nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5.
Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES
- ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551). 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) 4. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e
quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de, até a data do efetivo pagamento
, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. (TJ/MT - N.U 0005710-91.2014.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os recursos e:

A) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Autora para declarar a nulidade dos contratos temporários e reconhecer o direito da Autora em receber FGTS e férias acrescidas do 1/3 constitucional, ressalvada a parte que encontra-se prescrita, conforme decidido pelo juízo
a quo
e não impugnado pela Autora, bem como deve ser desconsiderado o que já foi efetivamente pago, cuja apuração dar-se-á na fase de liquidação de sentença;

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicar a Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional quanto aos juros e correção monetária, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação.

Considerando o princípio da causalidade, condeno o Estado de Mato em honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não há como aferir neste momento processual, o exato proveito econômico da Autora.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso nas custas processuais por tratar-se de fazenda pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023